Tribunal: STF
Processo: AI 702120
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTES. LEIS 10.688/1988 E 10.722/1989. DECRETO 27.574/1988. PORTARIAS 256/1994 e 261/1994. REEXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.